Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-88.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS E PESSOAIS. CONTRADITÓRIOS. NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Embora as palavras das vítimas possuam especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, não devem servir, sozinhas, de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente, e não há outros elementos probatórios aptos a corroborá-la, mormente quando forem dissonantes entre si.
3. Se o primeiro reconhecimento se deu por fotografia e foi realizado conjuntamente pelas vítimas, a demonstrar eventual influência de uma sobre a outra, e as características fornecidas neste e no posterior reconhecimento pessoal na delegacia não foram confirmados em juízo, porquanto as vítimas não corroboraram o que disseram anteriormente, e ainda não reconheceram o acusado na fase judicial, não há que se falar em credibilidade de qualquer reconhecimento.
4. Os elementos independentes, não derivados dos reconhecimentos, por si sós, quando inábeis para se comprovar a autoria, não podem repercutir na condenação, mormente porque, embora indiquem indícios da autoria, não a comprova sem sombra de dúvida.
5. Assim, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, de modo a enfraquecer um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, razão pela qual se impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
6. Recurso desprovido.